Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710250-86.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: JOHNNATA DE LIMA SANTOS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. É indispensável ao ajuizamento da busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei 911/69, a apresentação da totalidade do contrato que rege a relação firmada entre as partes. 3. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando de atender a determinação, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 4. Tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do art. 485, ante a ausência de previsão legal, não se confundindo a hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC com aquela prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 280 e 485, § 1o, ambos do CPC, sustentando que a intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, deve ser, também, dirigida ao advogado, porquanto é quem detém a capacidade postulatória. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/SP. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909A, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416 e OAB/RS 87.537A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 280 e 485, § 1o, ambos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Vale ressaltar que a apresentação do contrato entabulado entre as partes, assim como as condições gerais e específicas da transação, são documentos essenciais à propositura da ação de busca e apreensão. Nessa linha, para o ajuizamento da ação, é indispensável a juntada do instrumento legal que lastreia a relação jurídica entre as partes, de forma que sua ausência dá ensejo a extinção do processo pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo [...] Em relação à intimação pessoal, assevero que assente o entendimento de que se tratando de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do art. 485, ante a ausência de previsão legal, pois não se confunde a hipótese do art. 321, parágrafo único, com aquela prevista no art. 485, III, ambos do CPC/2015 [...] Também não há que se falar em ausência de intimação válida do patrono, sendo necessária a publicação no órgão oficial, tendo em vista que a Instituição Autora Apelante foi devidamente intimada eletronicamente das decisões para que emendasse a inicial, havendo registro de ciência do ato processual no sistema, conforme se verifica em consulta ao sistema processual eletrônico de 1o grau” (ID. 45611501). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: “Conforme precedentes, o descumprimento de determinação de emenda da inicial não exige intimação pessoal da parte autora para extinção do feito, não se confundido com hipóteses de abandono da causa, regularização de representação ou negligência do patrono” (AgInt no REsp n. 1.210.619/RJ, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 24/9/2020). “Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 30/6/2021). “[...] a jurisprudência desta Corte é firme quanto a ser desnecessária a intimação pessoal do art. 267, § 1o. do CPC/1973, quando o processo é extinto sem julgamento do mérito, em virtude de não ter sido promovida a emenda da petição inicial” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.738.250/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 24/3/2022). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.202.830/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 27/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016